Tribunal: TCU
Processo: 008.687/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos destinados ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo referido município de Canindé/CE no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2016. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Francisco Celso Crisóstomo Secundino, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, em relação ao responsável Francisco Celso Crisóstomo Secundino, sem julgamento do mérito e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o Sr. Francisco Celso Crisóstomo Secundino, no valor original de R$ 8.800,00, com data de ocorrência em 29/12/2016; 9.3. determinar ao FNDE, com fundamento no art. 14, §14, da Resolução/CD/FNDE 48, de 2/10/2012, e no art. 13 da Resolução CD/FNDE 5, de 31/3/2017, que, caso exista, na conta específica do programa, saldo financeiro decorrente dos repasses federais, não utilizados, solicite ao Banco do Brasil a devolução dos valores aos cofres do FNDE, noticiando a esta Corte, no prazo de 60 (sessenta) dias, as providências adotadas; 9.4. dar ciência ao FNDE que o débito remanescente deverá ser registrado no sistema e-TCE (§ 4o, art. 11, da DN TCU 155/2016, c/c art. 24 da Portaria TCU 122/2018); 9.5. enviar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis; 9.6. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.